Tribunal: TCU
Processo: 041.828/2021-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de pensão militar emitidos no âmbito do Comando do Exército para fins de registro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de atos de pensão militar emitidos no âmbito do Comando do Exército em que figuram como instituidores os Srs. Pindaro de Freitas, Paulo de Sá Brasileiro, Fernando Caldas Melo, José Balbino da Silva e Armando Ciriaco da Silva, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal e 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, em: 9.1. considerar legais os atos de pensão em que figuram como instituidores os Srs. Fernando Caldas Melo (XXX.171.994-XX), José Balbino da Silva (XXX.536.244-XX) e Armando Ciriaco da Silva (XXX.146.704-XX), determinando o registro correspondente; 9.2. considerar prejudicado, com fundamento no art. 7o, inciso I, da Resolução TCU 206/2007, o ato de pensão militar em que figura como instituidor o Sr. Paulo de Sá Brasileiro (XXX.949.744-XX); 9.3. considerar ilegal o ato de pensão militar em que figura como instituidor o Sr. Pindaro de Freitas (XXX.592.404-XX), negando-lhe o correspondente registro; 9.4. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.5. determinar ao Comando do Exército que: 9.5.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, os pagamentos decorrentes do ato impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, consoante disposto nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal, e 262 do Regimento Interno desta Corte; 9.5.2. dê ciência desta deliberação às interessadas, alertando-as de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não as exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; 9.5.3. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovante de que as interessadas tiveram ciência desta deliberação; 9.6. esclarecer à unidade de origem, com supedâneo no art. 262, § 2o, do Regimento Interno, que a concessão considerada ilegal poderá prosperar mediante a emissão e o encaminhamento a este Tribunal de novo ato concessório, escoimado das irregularidades apontadas nestes autos.